Tribunal: TCU
Processo: 006.008/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13855/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD) em desfavor de Jair Aguiar Souto, como então prefeito de Manaquiri - AM (gestão: 2009-2012), diante da inexecução total do Convênio no 469/PCN/2010 destinado à construção de biblioteca pública na sede do referido município; Considerando que, já no âmbito do TCU, foi realizada a citação solidária dos responsáveis (Jair Aguiar Souto, como prefeito municipal, e João Lúcio Galvão Gonçalves, como fiscal da execução do convênio), além da empresa contratada (Sigma Engenharia e Consultoria Ltda.), pelo débito sob o valor integralmente repassado, com o eventual desconto dos valores já restituídos; Considerando que apenas Jair Aguiar Souto atendeu à citação (Peça no 32), tendo apresentado as suas alegações de defesa, e, após a análise do feito, a Secex-AM sugeriu a realização de diligência junto à referida prefeitura municipal para dirimir a controvérsia sobre a verificação do percentual executado da obra; Considerando que, no seu parecer à Peça no 61, ao analisar as alegações de defesa de Jair Aguiar Souto, a unidade técnica assinalou que a resposta do Ministério da Defesa à Peça 42 não teria deixado clara a discriminação dos itens de serviço sem serem, tendo, assim, suscitado o eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, para sugerir o consequente acolhimento da defesa, com a extensão dos seus efeitos em prol de João Lúcio Galvão Gonçalves, como fiscal do convênio; Considerando, ainda, que, em atendimento à referida diligência, as novas informações foram prestadas pelo Ministério da Defesa, atestando a conclusão de 90,01% do objeto pactuado (Peça 67); Considerando que a empresa contratada para a execução das obras (Sigma Engenharia e Consultoria Ltda.) apresentou a sua manifestação à Peça no 69, informando que, embora não concordasse com as supostas irregularidades apontadas neste processo, ela promoveria o recolhimento parcelado do débito sob o valor de R$ 49.951,00, correspondendo ao percentual de 9,99% não executado, com o abatimento de R$ 7.367,37 já devolvidos; Considerando que, por meio do Acórdão 638/2017-TCU-Segunda Câmara (Relação 1/2017), o TCU autorizou o solicitado pagamento parcelado do débito pela seguinte linha: " (...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em: a) autorizar, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, a empresa Sigma Engenharia e Consultoria Ltda. a efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 49.951,00 (em 19/12/2012), abatido o montante devolvido R$ 7.376,37 (em 20/12/2012), em 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; b) alertar a responsável no sentido de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar os autos à Secex/AM para que se manifeste conclusivamente em relação ao mérito da presente tomada de contas especial, com a subsequente oitiva regimental do Ministério Público junto ao Tribunal ."; Considerando que, a partir dos documentos acostados às Peças 116 e 117, a unidade técnica emitiu o seu parecer à Peça no 117, noticiando que a Sigma Engenharia e Consultoria Ltda. teria cumprido a obrigação imposta em solidariedade com os demais responsáveis, ante o atesto sobre o integral pagamento do débito imputado, e, ainda, consignou o recolhimento a maior em R$ 1.770,18; Considerando, então, que a unidade técnica propôs o acolhimento das alegações de defesa apresentadas por Jair Aguiar Souto, além de expedir a quitação da obrigação à Sigma Engenharia e Consultoria Ltda., com os demais coobrigados, para julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis, sem prejuízo de reconhecer o crédito sob o valor de R$ 1.770,18 em prol da aludida empresa, arquivando o presente processo; Considerando, enfim, que, à Peça 119, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o acolhimento da defesa apresentada por Jair Aguiar Souto, além de expedir a quitação da obrigação à Sigma Engenharia e Consultoria Ltda., com os demais coobrigados, para julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis, sem prejuízo de reconhecer o crédito sob o valor de R$ 1.770,18 em prol da aludida empresa, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.008/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jair Aguiar Souto (CPF XXX.248.662-XX); João Lúcio Galvão Gonçalves (CPF XXX.174.312-XX) e Sigma Engenharia e Consultoria Ltda. (CNPJ 11.621.353/0001-25). 1.2. Entidade: Município de Manaquiri - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Márcia Caroline Milleo Laredo (OAB-AM 8.936), entre outros, representando Jair Aguiar Souto. 1.7. Providência: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do último parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência e eventuais providências cabíveis, devendo a correspondente comunicação fazer o expresso anúncio do crédito em favor da Sigma Engenharia e Consultoria Ltda. ante o recolhimento a maior sob o valor de R$ 1.770,18; e 1.7.2. arquivar o presente processo.